Tribunal: TJDFT
Processo: 0705808-17.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LESÕES CORPORAIS. AUSÊNCIA DE PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. AGRESSÕES MÚTUAS NÃO COMPROVADAS. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido. Pretende a recorrente a condenação dos réus/recorridos ao pagamento de indenização por danos morais, cujo valor pleiteado é de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Conforme exposto na inicial, no dia 10.09.2021, por volta de 20h30, após descer de ônibus coletivo, a recorrente teria sido surpreendida com agressões físicas e verbais praticadas pela 2a recorrida. Afirma que desconhece o motivo das agressões por si sofridas. Relata que os fatos ocorreram em plena via pública na presença de outras pessoas e que, em razão disso, teve a sua integridade física e moral atingidas. Narra que a conduta supostamente praticada pela 2a recorrida teria sido instigada pelo 1o recorrido, que, por sua vez, teria um relacionamento amoroso com a 1a recorrida.
4. Em contestação (ID 63816547), o 1o recorrido alega que seria o condutor do ônibus no qual estavam a recorrente e a 2a recorrida na data dos fatos, e que a recorrente teria iniciado provocações contra a 2a recorrida. Por sua vez, a 2a recorrida, em sua defesa (ID 63816543), também afirmou que a recorrente teria dado início à contenda.
5. O Juízo de primeiro grau concluiu “(...)que nem a autora nem os réus lograram trazer ao processo substratos probatórios hábeis e contundentes a imputar a responsabilidade pelo lamentável evento danoso”.
6. Nas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto teria comprovado, por meio da prova colhida em audiência de instrução e julgamento, que teria sido agredida física e verbalmente pela 2a recorrida. Além disso, afirma que laudo emitido pelo IML comprovaria uma fratura em um de seus braços, o que leva à conclusão de que a 2a recorrida teria iniciado as agressões.
7. Contrarrazões da 2a recorrida ao ID 63816613. Sem manifestação do 1o recorrido em contrarrazões.
III. Questão em discussão
8. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste na averiguação de eventual responsabilidade civil da 2a recorrida pelos danos morais que a recorrente alega ter suportado.
IV. Razões de decidir
9. Da gratuidade de justiça. Diante do deferimento do pedido na origem (ID 63816606), dou por prejudicado o requerimento realizado em sede recursal. Quanto a pedido formulado em contrarrazões, nada a prover, visto que no sistema dos juizados especiais não há imposição dos ônus da sucumbência à parte recorrida (artigo 55, da Lei n. 9.099/95).
10. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CC, art. 186).
11. É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
12. No caso, os “prints” de tela (ID 63816556), nos quais não se verificam indícios de adulterações, obtidos por meio de comunicação por mensagens de texto entre as partes, evidenciam que a 2a recorrida agrediu fisicamente a recorrente, por motivo aparentemente fútil, somado ao fato de que a 2a recorrida afirmou não possuir autocontrole em situações que lhe causem raiva (ID 63816556 - Pág. 7).
13. Além da declaração da própria 2a recorrida, o laudo médico anexado ao ID 63816557 - Pág. 2 comprova as lesões narradas pela recorrente, assim descritas pelo médico-legista da PCDF: “1) Três escoriações lineares e paralelas, em curva, medindo cerca de 3cm cada, em região posterior do antebraço direito, outras três também paralelas, em curva, medindo cerca de 7cm cada, em região peitoral direita. 2) Equimose arroxeada de cerca de 5x5cm em região lateral do ombro direito”. Por outro lado, a 2a recorrida não apresentou laudo médico ou protocolo de atendimento hospitalar para demonstrar eventuais agressões eventualmente praticadas pela recorrente, de modo que se conclui que ela, a 2a recorrida, deu causa às lesões físicas apontadas pela recorrente, não tendo sido, porém, demonstradas ofensas recíprocas. Não obstante, a prova testemunhal, sem amparo nas provas documentais, não demonstrou cabalmente que a recorrente teria sido despida em via pública pela 2a recorrida. Com isso, nos termos do artigo 186 do Código, entendo por cabível a fixação de indenização a ser paga pela 2a recorrida, uma vez que não restou evidenciada qualquer participação material ou intelectual do 1o recorrido.
14. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas.
15. Diante do contexto fático exposto, arbitro o valor da indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em observância aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como para que se evite o enriquecimento ilícito da recorrente.
V. Dispositivo
16. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a 2a ré/recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação.
17. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da inexistência de recorrente integralmente vencido(a), nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, incisos V e X, da CF.
Art. 186 do Código Civil.